Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705463-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JADSON KLEVES MARTINS EXECUTADO: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES D E C I S Ã O Nos IDs 45715482 e 45719166, exequente e executado, respectivamente, postularam a homologação do acordo de ID 45715483, com a suspensão do feito até que a última parcela do ajuste seja adimplida, sendo que, após o transcurso do referido prazo, o feito deve ser extinto. O acordo de ID 45715483 foi firmado pelos advogados das partes, os quais têm poderes para transigir, conforme procurações de ID 45626010 e 45194901, e abrange o crédito discutido nestes autos. Diante disso, não há nenhum óbice à homologação do acordo de ID 45715483, motivo pelo qual o homologo. Suspenda-se a tramitação do feito pelo prazo do acordo de ID 45715483. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora